Tribunal: TJSP
Processo: 0004680-78.2021.8.26.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Rese. Liberdade provisória concedida a preso em flagrante por posse de arma de fogo permitida dentro de casa. Insurgência do MP. Denúncia que veio no mesmo sentido: imputação do art. 12 da Lei 10.823/2003. Crime apenado com detenção e não cometido com violência ou grave ameaça. Atitude colaborativa do réu desde o início. Embora ele seja reincidente, já que condenado anteriormente por tráfico

Ementa:
Rese. Liberdade provisória concedida a preso em flagrante por posse de arma de fogo permitida dentro de casa. Insurgência do MP. Denúncia que veio no mesmo sentido: imputação do art. 12 da Lei 10.823/2003. Crime apenado com detenção e não cometido com violência ou grave ameaça. Atitude colaborativa do réu desde o início. Embora ele seja reincidente, já que condenado anteriormente por tráfico privilegiado, entendeu-se, não sem razão, que a excepcionalidade da preventiva autorizava a liberdade com medidas do art. 319 do CPP. Recurso não provido.